Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025135-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUZANE MARTINS DE LIMA - CPF: 038.283.051-21 (AGRAVANTE), O. M. D. L. - CPF: 170.249.966-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SUZANE MARTINS DE LIMA - CPF: 038.283.051-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA. DEMORA NO ATENDIMENTO PELO SUS. DIREITO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta. O pedido inicial visava à realização de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropediatria) para criança com anomalia cromossômica e paralisia cerebral tetraparética espástica, conforme indicação médica urgente, sob pena de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, diante de indicação médica urgente e da gravidade do quadro clínico de criança com deficiência, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado e o Município à imediata realização dos tratamentos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de garantir, com prioridade, o atendimento adequado a crianças com quadros clínicos graves, especialmente quando comprovada a urgência por laudos médicos.

4.

A regulação pelo SISREG deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a ordem cronológica de atendimento sobrepor-se à gravidade do estado de saúde do paciente.

5.

A espera de aproximadamente 100 dias para início do tratamento ultrapassa o limite razoável, violando o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que fixa o prazo máximo de 100 dias para consultas e terapias eletivas.

6.

A demora excessiva no atendimento compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

7.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde é pacificada pelo STF (Tema 793 – RE 855.178), podendo o Judiciário determinar a execução contra qualquer deles, conforme a necessidade do caso.

8.

Observada a competência primária do Município para os serviços requeridos, a obrigação deve ser direcionada a este, sem prejuízo da solidariedade do Estado em caso de descumprimento ou insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde, especialmente de crianças com deficiência, prevalece sobre eventuais entraves administrativos do SUS.

2.

A demora superior a 100 dias para atendimento médico especializado configura violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento do tratamento médico necessário, sendo legítima a atuação judicial para garantir a efetividade desse direito.

4.

A indicação médica urgente justifica a antecipação de tutela para realização de tratamento multidisciplinar, ainda que haja fila de espera no sistema público.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2020; CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por O. M. L, representado por sua genitora Suzane Martins de Lima, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005006-93.2025.8.11.0007, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não houve negativa expressa do ente público e que o menor encontra-se inserido em lista de espera para os tratamentos pleiteados.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que é portador de anomalia cromossômica com paralisia cerebral tetraparética espástica, tendo sido expressamente indicado, por profissionais da rede pública, o atendimento multidisciplinar urgente com neuropediatra, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

Afirma que, embora o Município tenha informado a inserção em lista de espera para fonoaudiologia e o encaminhamento à regulação estadual para neuropediatria, não há previsão concreta para atendimento, o que configura omissão estatal.

Assevera que a classificação de urgência feita pelas médicas vinculadas ao SUS atesta a necessidade inadiável dos tratamentos requeridos, sob pena de prejuízo irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho,
manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 315832396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Recorrente, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa ao fornecimento de tratamento com neuropediatra, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

Colha-se dos autos, que a criança, com sete anos de idade, apresenta diagnóstico de ADNPM associado a anomalia cromossômica (monossomia parcial do braço longo cromossomo 5) e paralisia cerebral tetraparética espástica (CID 10: Q87 – G80.0).

Diante disso, a médica pediatra que o acompanha, indicou,
com urgência
, o início de tratamento consistente em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e consulta com neuropediatra, visando manter sua melhora funcional, evitar instalação de deformidades, fortalecimento e alongamento miotendíneo, treino de linguagem e acompanhamento de disfagia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 199706517).

Inegável, portanto a necessidade do paciente quanto ao tratamento prescrito e realmente, a limitação do seu atendimento pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a criança

necessita ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito.

Conforme a documentação acostada aos autos, a regulação dos tratamentos ocorreu no mês de junho de 2025.

Sabe-se, outrossim, que o Sistema Único de Saúde opera, como regra geral, por meio da ordem cronológica de solicitações inseridas no Sistema Nacional de Regulação (SISREG III) para o atendimento dos pacientes, visando à transparência e equidade no acesso aos serviços públicos de saúde.

Entrementes, é necessário destacar que a ordem cronológica não pode se sobrepor à avaliação da urgência e da gravidade do quadro clínico do paciente. Em casos como o da parte autora, onde há comprovada urgência médica e a gravidade do caso, não se mostra razoável ou proporcional submetê-la à espera indefinida em filas.

Neste contexto, enquanto se reconhece a importância do SISREG, como mecanismo de organização e transparência, não se pode admitir que entraves meramente burocráticos coloquem em risco o bem maior da vida e da saúde do cidadão.

O Agravante não pode ficar refém de um sistema que, embora necessário para a organização dos atendimentos, tem demonstrado atrasos significativos na regulação de pacientes, considerando especialmente o acúmulo de demandas.

Consoante citado alhures, os prazos estabelecidos pelo CNJ, os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde possuem a garantia legal de receber atendimento médico eletivo em períodos considerados admissíveis pela legislação vigente, esta normativa, formalizada por meio do enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde, supracitado, em que determina que o acesso a consultas e procedimentos diagnósticos deve ocorrer em até 100 dias, enquanto intervenções cirúrgicas e protocolos terapêuticos não podem ultrapassar o limite máximo de 180 dias de espera.

Logo, em se tratando de consulta médica e demais tratamentos, como no caso em apreço, verifica-se que a parte Agravante aguarda há aproximadamente 100 (cem) dias, ultrapassando, assim, os parâmetros considerados razoáveis.

Assim, conclui-se que, quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verifica-se sua presença inequívoca.

Deveras, a negativa de prestação do serviço de saúde, ou sua excessiva demora, viola não apenas o direito constitucional à saúde, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Com relação à solidariedade, registra-se que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), não afasta a obrigação de cada ente em suas respectivas competências.

Embora os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização devam ser observados, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilização solidária em caso de descumprimento.

No presente caso, tanto o Estado quanto o Município possuem responsabilidade na garantia do acesso da Agravante ao tratamento especializado, seja através da rede própria, conveniada ou contratualizada, seja mediante tratamento fora de domicílio quando necessário.

Ademais, deve-se observar que a responsabilidade solidária, no âmbito da saúde pública, é a regra diante do art. 196 da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário no sentido de impor, de forma simultânea, a obrigação aos entes federativos, enquanto não houver demonstração concreta de que determinado tratamento se insere, com exclusividade, na esfera de atuação de um deles.

Contudo, observando-se as regras de repartição de competências estabelecidas no sistema federativo brasileiro e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico, que identifica os serviços pleiteados como de responsabilidade primária municipal, o direcionamento da obrigação deve se dar prioritariamente ao Município de Alta Floresta.

Mantém-se, entretanto, a solidariedade do Estado de Mato Grosso, que poderá ser chamado ao cumprimento da obrigação em caso de descumprimento pelo ente municipal ou insuficiência de recursos financeiros comprovada.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CRIANÇA COM ESQUIZENCEFALIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando consulta médica especializada para criança diagnosticada com Esquizencefalia de Lábio Aberto, apresentando crises epilépticas de difícil controle.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a realização de consulta médica especializada para menor, considerando a demora no sistema de regulação de saúde e a urgência do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento médico adequado, especialmente quando se trata de criança com condição médica grave.

4. Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) opere mediante ordem cronológica de solicitações, a urgência e gravidade do quadro clínico devem preponderar sobre entraves burocráticos.

5. O Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros de razoabilidade para espera em atendimentos de saúde, considerando excessiva a demora superior a 100 dias para consultas.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a determinação judicial de providências necessárias ao tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O direito fundamental à saúde, especialmente de crianças, deve prevalecer sobre entraves burocráticos do sistema de regulação.

2. A demora excessiva no atendimento médico configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Os entes públicos têm responsabilidade solidária para garantir atendimento médico tempestivo e adequado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, RE 855.178/SE; CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1016117-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

A medida visa garantir o mínimo existencial em saúde, sem o que restariam comprometidos os direitos fundamentais à vida e ao desenvolvimento, notadamente diante da peculiar condição do Recorrente.

Dessarte, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Agravante de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Desse modo, considerando que o paciente não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, assiste-lhe o direito de receber atendimento adequado, custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma célere e eficiente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida e, determinar que os Agravados providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o atendimento do menor O. M. D. L.

por profissionais especializados em fonoaudiologia terapia ocupacional e consulta em neuropediatra, prioritariamente na rede pública municipal e, em caso de indisponibilidade, mediante contratação da rede privada credenciada ou particular, às expensas dos entes públicos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025